Tribunal: TJBA
Processo: 8081384-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081384-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JANSEN RODRIGUES MORAIS e outros Advogado(s): JANSEN RODRIGUES MORAIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIMENTO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 316, § ÚNICO, DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de Samuel Laurindo Moreira Leal, preso preventivamente desde 10/09/2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Sustenta-se a ausência de reavaliação da custódia no prazo legal, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando-se a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade por ausência de reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; (ii) apurar se houve excesso de prazo na formação da culpa ou desídia na análise do pedido de liberdade provisória; (iii) avaliar a existência de fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada em 03/12/2025, antes do término do prazo legal de 90 dias, com decisão devidamente fundamentada, afastando a alegada ilegalidade por inobservância do art. 316, § 1º, do CPP. 4. A instrução criminal apresenta tramitação regular, com a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima ao julgamento do writ, não havendo paralisação injustificada nem excesso de prazo. 5. A manutenção da prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, baseada na gravidade real dos fatos imputados, que envolvem violência e grave ameaça contra vítimas idosas, durante a noite, em residência rural, com uso de simulacro de arma de fogo e participação de menor de idade. 6. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi violento e pela vulnerabilidade das vítimas, demonstra risco concreto à ordem pública, legitimando a medida extrema com base no art. 312 do CPP. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para o caso, dada a gravidade específica da conduta, a repercussão social e o risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A reavaliação da prisão preventiva antes do prazo de 90 dias, com decisão fundamentada, afasta a ilegalidade prevista no art. 316, § único, do CPP. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução criminal segue de forma regular e célere. 3. A prisão preventiva se legitima quando fundada em elementos concretos de gravidade real da conduta e periculosidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, § 1º; CP, arts. 157, § 2º-A, I, 61, II, "h"; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081384-57.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado JANSEN RODRIGUES MORAIS (OAB/BA sob o n.º 21.821), em favor do Paciente SAMUEL LAURINDO MOREIRA LEAL, apontando como Autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, mantendo inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06